Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-52.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência é prevista, expressamente, no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, sem que implique em dupla valoração ou ofensa ao princípio do “non bis in idem”.
2. Ao réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, é admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
3. Recurso desprovido.